Tribunal: TJDFT
Processo: 0740888-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740888-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MARIA DOS SANTOS REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução (cédulas de crédito bancário – R$ 287.126,28), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela embargante/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o pedido de justiça gratuita foi negado de forma genérica, sem observar a presunção legal de hipossuficiência; 2) a decisão considerou apenas a renda bruta, desconsiderando os descontos obrigatórios e consignações, que reduzem substancialmente sua renda líquida; 3) mesmo percebendo remuneração bruta de R$ 15.000,00, sua renda líquida é inferior a cinco salários-mínimos, não possuindo outras fontes de renda; 4) a negativa da gratuidade de justiça compromete o seu direito de acesso à justiça. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade da justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) das cópias de declarações de impostos de rendas referentes aos anos de 2024 e 2025, percebe-se que a embargante auferiu rendimento mensal médio de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A par disso, os três últimos contracheques apresentados evidenciam que a embargante, ainda com os descontos obrigatórios e consignações de empréstimos, auferiu renda líquida média de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo exercício de cargo de analista em atividades de trânsito do DETRAN/DF. Por outro lado, não há demonstração de que a embargante tenha outras despesas que devam ser consideradas extraordinárias, ou mesmo dependentes, que lhe dificultem a subsistência. (...) Ocorre que o último contracheque juntado pela agravante (jul/2025) informa uma renda líquida de R$ 6.366,76, o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator